Tribunal: STF
Processo: Rcl 55008
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Petrobras Distribuidora S.A. propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 1ª Turma Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 0025988-70.2016.5.24.0001, alegando o descumprimento ao decido por esta Corte nos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema n. 246/RG).



    Narra o ente público ora reclamante que o órgão reclamado reconheceu a sua responsabilidade subsidiária porque este, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede a cassação do ato reclamado.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até exame de mérito da ação.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que foi interposto recurso extraordinário, o qual foi sobrestado com base na sistemática da repercussão geral, até o julgamento de mérito do RE 1.298.647 (Tema n. 1.118/SP).



    As partes beneficiárias, em contestação, afirmam correta a atribuição de responsabilidade subsidiária, ante a ausência de comprovação da efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, opina pelo não conhecimento da reclamação em razão da ausência de interesse de agir da parte reclamante, ante o sobrestamento do recurso extraordinário interposto. 



    2. Segundo as informações prestadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Vice-Presidente, ao exercer juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ente público reclamante, determinou o sobrestamento daquele recurso até o julgamento do RE n. 1.298.647 (Tema n. 1.118), cujo objeto coincide com a questão jurídica tratada nesta reclamação (legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público).



    Presente esse contexto, verifica-se que esta reclamação perdeu seu objeto, em virtude do desaparecimento do interesse de agir da parte autora.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 44.600, ministra Rosa Weber; Rcl 45.749, ministro Gilmar Mendes e Rcl 46.667, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicada a presente reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), extinguindo o processo sem resolução de mérito.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente